Tribunal: TJMT
Processo: 0035979-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0035979-58.2016.8.11.0041
Recorrente: MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS (id 55375967) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 52983499):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM A CODEMAT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA – CESSÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). 3. A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. INTERESSADO/ (TJ-MT - APL: 00317018720118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/07/2017). 4. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e a multa por litigância de má fé somente são admissíveis quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, não sendo cabível quando a parte deseja sanar eventual vício apontado da decisão judicial. 5. Recursos conhecidos, com o desprovimento do recurso da Assembleia Legislativa e parcial provimento do recurso da servidora pública.” (TJMT, RAC 0035979-58.2016.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário sustentando que nunca foi empregada de empresa pública, tendo laborado para o empregador Estado de Mato Grosso desde 1972, por mais de vinte anos ininterruptos, sendo enquadrada como servidora no período de 1983 a 1988, quando o artigo 19 do ADCT da Constituição Federal concedeu a estabilidade extraordinária àqueles que se vinculavam à administração direta, restando violado aludido dispositivo.
Afirma que o artigo 21 da Lei n. 4.717/65 e artigo 54 da Lei n. 9874/99 restaram violados, uma vez que foi reconhecida a inocorrência de prescrição e/ou decadência, em desrespeito à Lei.
Assevera que existe dissídio jurisprudencial que possibilita a admissão do Recurso Especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57049960 e 62019998.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 57446963.
Foram apresentadas as contrarrazões id 57650992, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 21 da Lei n. 4.717/65 e artigo 54 da Lei n. 9874/99.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Afirma a parte Recorrente que o aresto violou o disposto nos artigos mencionados ao deixar de reconhecer a ocorrência de prescrição e/ou decadência, em afronta e desrespeito à Lei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0035979-58.2016.8.11.0041
Recorrente: MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS (id 55563462) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 52983499):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO COMISSIONADO – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM A CODEMAT – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – NATUREZA PRIVADA – CESSÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTADA – RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDO E RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves). 3. A estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do ADCT não alcança os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. INTERESSADO/ (TJ-MT - APL: 00317018720118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/07/2017). 4. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e a multa por litigância de má fé somente são admissíveis quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, não sendo cabível quando a parte deseja sanar eventual vício apontado da decisão judicial. 5. Recursos conhecidos, com o desprovimento do recurso da Assembleia Legislativa e parcial provimento do recurso da servidora pública.” (TJMT, RAC 0035979-58.2016.8.11.0041, DR. EDSON DIAS REIS, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário sustentando que nunca foi empregada de empresa pública, tendo laborado para o empregador Estado de Mato Grosso desde 1972, por mais de vinte anos ininterruptos, sendo enquadrada como servidora no período de 1983 a 1988, quando o artigo 19 do ADCT da Constituição Federal concedeu a estabilidade extraordinária àqueles que se vinculavam à administração direta, restando violado aludido dispositivo.
Afirma que o artigo 5o, XXXVI da CF restou violado, uma vez que existe o direito adquirido à aposentadoria da servidora que laborou por mais de 20 anos para o Estado de Mato Grosso.
Aponta a existência de repercussão geral da matéria uma vez que o artigo supostamente mencionado engloba milhares de servidores públicos, com relevância jurídica e social.
Ao final, afirma que há dissídio jurisprudencial apto a admitir o recurso extraordinário.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57049960 e 64634986.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 57446963.
Foram apresentadas as contrarrazões id 57650996, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Suposta violação ao artigo 5o, XXXVI da Constituição Federal.
Aduz a parte Recorrente que o dispositivo constitucional restou violado, uma vez que existe o direito adquirido à aposentadoria da servidora que laborou por mais de 20 anos para o Estado de Mato Grosso, inexistindo hipótese legal de “anulação” do tempo trabalhado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada, não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi